Tribunal: STF
Processo: SS 2711
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO
   RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO
   DE MANDATO NOS AUTOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
   NÃO-CONHECIMENTO. ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   INAPLICABILIDADE NA FASE RECURSAL.
1. Embargos de declaração
   opostos à decisão singular do relator. Conversão dos embargos em
   agravo regimental.
2. Ausência dos instrumentos de mandato
   outorgados ao advogado subscritor do agravo regimental
   anteriormente interposto. Inexistência de protesto por sua
   oportuna apresentação.
3. Inaplicabilidade do art. 13 do Código
   de Processo Civil na fase recursal.
4. Precedentes do Supremo
   Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental, ao qual se nega provimento.